Tribunal: TJDFT
Processo: 0744967-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.
1. Em agravo interno, se a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Sem que tenha havido o adequado pronunciamento judicial na instância de origem sobre o tema, eventual manifestação do Colegiado acerca da matéria acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
3. Correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão dos fundamentos recursais não terem sido objeto de análise pelo Juízo a quo.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido.